Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-38.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004277-38.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SELMA DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 002.675.081-31 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ERRO MATERIAL VERIFICADO

NA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO DO VOTO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – ADEQUAÇÃO CONFORME FIXADO NO CORPO DO ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO DO RESTANTE DO MÉRITO RECURSAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A. contra o acórdão de ID 165948165 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1004277-38.2020, proveu o recurso apresentado por SELMA DO NASCIMENTO DA SILVA
“apenas para condenar a seguradora apelada a reembolsar a parte recorrente na importância de R$164,54 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), relativos às despesas médicas, valor este acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. a partir da data do desembolso.”

Em suas razões de ID 166679172 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição ou erro material com relação ao termo inicial dos juros de mora fixado no dispositivo do voto, que estabeleceu a data do desembolso, quando, na realidade, o termo
a quo
correto é a data da citação válida, conforme exposto no corpo do voto e fixado na súmula nº 426, do c. STJ.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma parcial da decisão combatida.

Em contrarrazões recursais de ID 167869687 a parte embargada concorda com a manifestação da parte adversa, não se opondo ao ajuste postulado.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve erro material ao fixar no dispositivo no voto o termo inicial dos juros de mora à data
do desembolso
, uma vez que no corpo do voto e na súmula nº 426, do c. STJ foi fixado como parâmetro
data da citação válida.

Portanto, este erro material deve ser corrigido na decisão embargada.

Anoto que esta pequena alteração é indiferente para o restante do resultado final do apelo originário, devendo ser mantido o mérito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS
para corrigir o erro material destacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023